Tribunal: TJES
Processo: 0012427-32.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012427-32.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN CROCE PONTES DE SOUSA

APELADO: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANO MORAL FIXADO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 326 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração oposto contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação, com inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor dos réus. A embargante sustenta contradição no julgado quanto à distribuição da sucumbência, ao argumento de que o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos pedidos de rescisão contratual e restituição de valores, bem como o acolhimento parcial do pedido de indenização por danos morais, imporiam o reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao inverter os ônus sucumbenciais, diante da perda superveniente do objeto de parte dos pedidos e da fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. A fixação de indenização por danos morais em montante inferior ao postulado na inicial não caracteriza sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 326 do STJ.

5. A perda superveniente do objeto dos pedidos de rescisão contratual e restituição de valores, decorrente de sinistro ocorrido no curso do processo, não afasta a responsabilidade dos réus pelos ônus sucumbenciais, quando demonstrado que deram causa ao ajuizamento da ação.

6. A prova pericial confirmou a existência de vício de fabricação no veículo, consistente em defeito recorrente no teto solar, evidenciando que os réus deram causa à demanda, afastando qualquer sucumbência do autor.

7. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir o mérito recursal, finalidade incompatível com a via integrativa eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PRIME VILA VELHA VEÍCULOS LTDA.
contra o v. acórdão (ID 14546166) que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
RENAN CROCE PONTES DE SOUZA
.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que, diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto aos pleitos de rescisão contratual e restituição de valores, bem como do acolhimento apenas parcial do pedido indenizatório por danos morais, deveria ter sido reconhecida a sucumbência recíproca.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, justificando a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor dos réus, ora embargantes.

No que tange o arbitramento da indenização por danos morais em patamar inferior ao pretendido, incide o entendimento consolidado na
Súmula nº 326 do STJ
:
"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca"
.

Quanto à perda superveniente do objeto relativa aos pedidos de rescisão e restituição, decorrente do sinistro do veículo no curso da lide, a tese de sucumbência recíproca não subsiste frente ao
princípio da causalidade
.

Isso porque, conforme explicitado no acórdão embargado, durante um período de 09 (nove) meses, o requerente apelante levou o automóvel para conserto 7 (sete) vezes devido ao problema recorrente de ruídos no teto solar, sendo constatado na perícia realizada durante a instrução processual

que se tratava de
vício de fabricação
do veículo,

oriundo do processo de montagem do teto solar. Desse modo, resta claro que quem deu causa ao ajuizamento da ação foram justamente os réus/embargantes, não havendo que se falar em sucumbência do autor quanto ao pedido.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Por fim, advirto a embargante que a oposição de novo recurso com o mesmo intuito de rediscutir a matéria ensejará a aplicação da multa por caráter protelatório, prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe nego provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.